Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020936-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIVINO GONCALVES - CPF: 065.172.931-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS - SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE - FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 06 meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.

O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL SA.

Ação:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001035-11.2017.8.11.003, que BANCO DO BRASIL SA
,
move

em face de VALDIVINO GONCALVES
.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Agravo
: alega que a decisão agravada, que condicionou a realização de novas pesquisas à comprovação de alteração patrimonial e à realização de pesquisas anteriores infrutíferas, viola o princípio da efetividade da execução e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Sustenta que a legislação processual civil não exige a comprovação de alteração patrimonial para a realização de novas pesquisas e que o simples decurso do tempo justifica a necessidade de novas diligências.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e requer o provimento do agravo e requer a reforma da decisão, para que sejam autorizadas as pesquisas patrimoniais requeridas.

Liminar indeferida
(Id. 230319159).

Sem contraminuta
(Certidão de Id. 243402654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL SA.

Ação:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001035-11.2017.8.11.003, que BANCO DO BRASIL SA
,
move

em face de VALDIVINO GONCALVES
.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com o intento de obter do executado, a quitação de dívida decorrente do Contrato de Crédito Bancário, n° 40/01501-7, emitida em 06/08/2013, no valor total, á época de R$ 250.800,00.

Diante da infrutífera pesquisa de valores nas contas bancárias do devedor, o agravante postulou pela consulta de bens ao sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, no entanto, a consulta foi indeferida pelo juízo de origem.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de determinar realização de novas pesquisas
.

Verifica-se que foi realizada tentativa de constrição de bens via SISBAJUD em 14.06.2024 e RENAJUD em 12.06.2024 (Id. 159009836 e 152524580 – Origem).

Na data de 01.07.2024, o autor, ora agravante, requereu nova tentativa de pesquisa online via sistema (Id. 160904584 – Origem), que, nos termos da decisão agravada, foi indeferida
em razão do anterior deferimento da penhora de valores via SISBAJUD, com tentativa de constrição recente, bem como em razão da negativa de interesse do exequente nos veículos encontrados via RENAJUD.

Pois bem.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não poderá ser utilizado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No caso, o último pedido deferido de pesquisa de bens existentes em nome da parte executada, restou infrutífera. Porquanto, não se mostra razoável deferir a medida, pois ocorreu em período inferior a 06 meses, sobretudo, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração na situação financeira do executado, ora agravado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida. II -
Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora on line ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado
. (N.U 1002267-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

De igual maneira, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como "uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac)." 3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, tal como o desvio de bens pelo devedor, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. 4. diferente das demais ferramentas de busca de bens usualmente utilizadas no processo executivo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o SNIPER atinge informações afetas à vida particular do devedor e que não guardam relação direta com o processo executivo, que embora se dirija à satisfação do credor, deve respeitar os direitos do devedor, sobretudo os de natureza constitucional, como avida privada. 5.
O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.
6. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1847657
, 07275739720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em que pese as alegações apresentadas pelo agravante, não há razão que justifique a alteração da decisão singular.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024